Tribunal: TJSP
Processo: 0036007-12.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS E MANTEVE A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO CRITÉRIO FIXADO PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS E MANTEVE A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO CRITÉRIO FIXADO PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
Embargos de declaração rejeitados.